Tribunal: TJES
Processo: 5010687-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010687-15.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. LITISPENDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Mantenópolis contra decisão saneadora que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, rejeitou preliminares de litispendência e de ilegitimidade passiva ad causam do ente municipal em demanda que visa à regularização urbanística, registral e de infraestrutura básica do "Loteamento do Barriga".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre litispendência entre ação civil pública de natureza estrutural voltada à fiscalização geral de todo o território municipal e demanda posterior com objeto delimitado a loteamento específico; e (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade passiva ad causam para responder por obrigações decorrentes de loteamento clandestino à luz da teoria da asserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da litispendência exige a concomitante identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos da legislação processual civil.

4. A existência de ação civil pública estrutural ampla não induz litispendência em relação a processo com objeto estrito, causa de pedir baseada em inquérito civil distinto e que inclui loteadores particulares em litisconsórcio passivo necessário.

5. A teoria da asserção determina que o exame das condições da ação, inclusive a legitimidade passiva ad causam, ocorra in status assertionis, ou seja, de forma abstrata e com base exclusiva nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

6. O Município atrai a pertinência subjetiva passiva quando a causa de pedir descreve suposta omissão no cumprimento de seu poder-dever constitucional e legal de planejar, controlar, fiscalizar e regularizar o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
contra a r. decisão saneadora que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000402-35.2022.8.08.0031 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou as preliminares de litispendência e de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitadas pelo ente público municipal.

Em suas razões (ID 9298256), o agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de litispendência com a Ação Civil Pública nº 5000328-15.2021.8.08.0031, outrora ajuizada pelo órgão ministerial, a qual possui similaridade de partes, causa de pedir e pedidos ao debater a regularização de loteamentos clandestinos no Município, incluindo o "Loteamento do Barriga", ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil; (ii) a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, asseverando que a obrigação primordial e exclusiva de planejar, implantar e executar obras de infraestrutura básica em loteamento privado clandestino recai sobre os loteadores particulares proprietários do imóvel, à luz da Lei nº 6.766/1979; e (iii) que o art. 40 da aludida Lei de Parcelamento do Solo Urbano confere aos Municípios mera faculdade e direito discricionário pautado por conveniência e oportunidade, ostentando natureza subsidiária na fase executiva, de modo que identificados e qualificados os responsáveis diretos particulares, revela-se inviável sua manutenção no polo passivo da demanda cognitiva.

Adianto, contudo, que a decisão recorrida não merece reforma.

A decisão hostilizada rejeitou as referidas preliminares - ilegitimidade e litispendência - sob o fundamento de que a pertinência subjetiva do ente municipal restara satisfeita, à luz da teoria da asserção, bem como que a litispendência não se caracterizaria diante da evidente distinção entre as causas de pedir das demandas em confronto.

Em relação à prefalada litispendência, importa assinalar que sua configuração exige a concomitante identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos exatos termos do artigo 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Art. 337. [...] § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso, observa-se, a partir do confronto analítico das petições iniciais, que a Ação Civil Pública tombada sob o nº 5000328-15.2021.8.08.0031 possui natureza estrutura, visando compelir a municipalidade a fiscalizar a totalidade de seu território e regulamentar o parcelamento do solo em âmbito municipal, amparando-se no Inquérito Civil nº 2014.0004.0644-55. Noutro viés, a demanda originária (nº 5000402-35.2022.8.08.0031) ampara-se no Inquérito Civil nº 2017.0014.6112-28 e possui objeto delimitado e específico, qual seja, a regularização física, registral e a dotação de infraestrutura básica estritamente no perímetro do "Loteamento do Barriga", figurando inclusive os loteadores particulares no polo passivo em litisconsórcio necessário.

Ademais, resta patente a ausência de identidade de partes, na medida em que os loteadores privados, Gilson Francisco de Almeida e Elizabete Cândida da Silva de Almeida, compõem a presente relação processual e estão ausentes da lide pretérita (nº 5000328-15.2021.8.08.0031), bem como os pedidos desta demanda envolvem obrigações concretas de outorga de escrituras aos adquirentes e reparação por danos morais coletivos específicos, o que afasta por completo a tríplice identidade.

Nessa linha de intelecção, não merece reforma a decisão recorrida quanto à rejeição da tese de litispendência.

Quanto à ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo ente público municipal, a irresignação tampouco merece agasalho.

Na petição inicial da ação civil pública originária, articula-se que o Município possui o poder-dever de fiscalizar e regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares em seu território, porquanto é o responsável constitucional primário pelo planejamento, controle, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, conforme interpretação sistemática dos artigos 30, inciso VIII, e 182,
caput
, da Constituição Federal, em simetria com o artigo 40 da Lei Federal nº 6.766/1979.

Nesse cenário, a análise das condições da ação, à luz da Teoria da Asserção, realiza-se
in status assertionis
, ou seja, com base nas alegações formuladas pela parte autora em sua petição inicial. Colha-se, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1
) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2
) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial.
Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva
. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto. (TJES - Agravo de instrumento nº 5003254-91.2023.8.08.0000; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.03.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO – PERTINÊNCIA SUBJETIVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual,
para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato
, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor. 2. As alegações dos autores demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada ao Município de Linhares e os danos narrados na inicial, o que é suficiente para lhe atribuir legitimidade passiva para a causa.
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000718-15.2020.8.08.0000; Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.11.2020)

Deste modo, deve ser reconhecido o acerto da decisão recorrida ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva à luz da teoria da asserção, uma vez que os fatos e a fundamentação jurídica articulados na petição inicial da ação civil pública originária é bastante para justificar a pertinência subjetiva.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)